Tribunal: TJDFT
Processo: 0748860-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748860-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA NASCIMENTO ROSSI AGRAVADO: EDLENE CAMPOS NAJAR LOPES, 50.919.965 EDLENE CAMPOS NAJAR LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53461516) interposto por FÁTIMA NASCIMENTO ROSSI contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de EDLENE CAMPOS NAJAR LOPES, indeferiu a penhora sobre o salário da devedora. Eis o teor da decisão combatida (ID 176410966 – processo de referência): 1) Tendo em vista os princípios da celeridade e economia processual, DETERMINO a consulta ao sistema SISBAJUD, para fins de penhora "online", porque atende ao que determina o art. 835, inc. I, do CPC/2015. Defiro a reiteração automática da consulta, por 30 dias. Em caso de penhora de bens/ativos do devedor, INTIME-SE este por publicação para, caso queira, apresentar impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. Sendo a diligência negativa, intime-se a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. Fica desde já fica determinada, em caso de inércia da parte credora, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Proceda-se o arquivamento provisório dos autos, independente da preclusão desta decisão, do recolhimento de custas e da baixa no Cartório de Distribuição, pelo prazo de suspensão. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão sem manifestação do exequente, façam-se os autos conclusos, para verificação do prazo de prescrição intercorrente, sem prejuízo do prosseguimento por impulso do interessado, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF, este em caso da parte credora ser beneficiária da justiça gratuita), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. 2) Prosseguindo, a parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 30%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo credor, porquanto impenhorável se apresenta qualquer salário recebido pelo(a) devedor(a). I. Inconformada, aduz a recorrente, em síntese, que alugou dois imóveis para a agravada e esta ficou inadimplente com os aluguéis, contas de água e de energia elétrica, IPTU, condomínio e garagem, bem como abandonou ambos os bens, deixando-os em péssimas condições. Condenada ao pagamento de grande parte dos débitos, alega que a ré se esquiva de cumprir a determinação, pois não mantém residência fixa por muito tempo em uma mesma cidade nem bens em seu nome. A agravante relata que já gastou R$ 800,00 (oitocentos reais) com carta precatória para o Goiás e a agravada foi encontrada no sul do país em decorrência do bloqueio de valores no formato da reiteração programada (teimosinha), quando impugnou o bloqueio e não ofereceu qualquer proposta de acordo. Destaca já ter havido pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas sem sucesso, com tramitação por mais de dois anos sem êxito na direção da satisfação do crédito. Ressalta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à relativização da impenhorabilidade das verbas sobre rendimentos para pagamento de dívida não alimentar, podendo ocorrer a penhora de verba remuneratória, desde que preservado o montante que assegure sua subsistência digna e de sua família. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão combatida quanto ao indeferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) da pensão por morte e em relação à suspensão do processo. Representação processual da agravante no ID 99964692 dos autos de referência. E da agravada no ID 176930605 dos autos de referência. Decisão publicada em 31.10.2023 e prazo final em 24.11.2023. Recurso interposto em 14.11.2023, tempestivo, portanto. Comprovante do preparo do recurso no ID 53461527. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. O pedido principal é de suspensão da decisão de indeferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) da pensão por morte e de não remessa dos autos ao arquivo intermediário. Da análise da pretensão antecipatória, vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento parcial da medida de urgência vindicada pela recorrente. O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil preconiza que são impenhoráveis as seguintes rubricas: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal” Durante muito tempo a jurisprudência dos tribunais brasileiros, sobretudo, os de cúpula, estava, em sua maioria, firmada no sentido de que a impenhorabilidade aludida era, de certa forma, absoluta, porquanto oriunda de vedação expressa. A propósito, havia reiterados julgados com a tese de impenhorabilidade absoluta de tais verbas, à míngua de previsão legal nesse sentido. Com efeito, o tema da penhora de percentual do rendimento do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no STJ após a entrada em vigor do Código de Processo Civil, cuja previsão legal acabou inserida pelo legislador. Votei em algumas oportunidades divergindo da nova postura de vários órgãos fracionários da Corte Superior. No entanto, de maneira pragmática, passei em casos pontuais a sufragar tal novidade. Agi desse modo a fim de ensejar duração razoável do processo, eis que o posicionamento alinhado com dita jurisprudência, certamente, desestimularia a interposição de recurso especial ou ocorreria sua negativa de seguimento. Entretanto, atento à evolução jurisprudencial sobre o tema, máxime no STJ, intérprete maior da legislação federal, reflui no meu entendimento para admitir a penhora, em patamar razoável. De fato, a Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Logo, forçoso concluir que ante a jurisprudência firmada pelo colendo STJ, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confira-se o seguinte julgado da egrégia Corte Superior de Justiça, responsável pela interpretação da lei federal e uniformização da sua jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.238.131/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.) (g.n.) Na mesma linha de raciocínio, seguem algumas ementas de acórdãos advindas deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO JULGADO PELA 4a TURMA CÍVEL DO TJDFT. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE VERBA SALARIAL. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DE PERCENTUAL CAPAZ DE PRESERVAR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REAPRECIAÇÃO DO AGRAVO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o acórdão desta 4a Turma Cível, desafiado por recurso especial, divergiu parcialmente do que restou decidido pelo colendo STJ, impõe-se a realização de novo julgamento. 2. É possível a penhora de salário se não houver prejuízo da subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1766056, 07024737720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. A penhora de percentual da remuneração tem caráter excepcional e por isso não pode ser autorizada sem que se verifique a preservação da dignidade pessoal e familiar do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1639776, 07099184920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, inciso IV, do CPC ("os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal") pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza não alimentar, quando preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do agravado, abatidos os descontos compulsórios, preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e de sua família, e também propicia que o credor alcance a satisfação do crédito, porquanto o valor da dívida é próximo ao do salário do devedor, que não produziu nos autos nenhuma prova que o impeça de arcar com o referido ônus. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1747106, 07075339420238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 4/9/2023.) Os valores em vista de serem penhorados aparentemente ostentam a natureza alimentar, porquanto derivados de verba salarial, apta, portanto, a receber a proteção legal mencionada. Contudo, como largamente explanado acima, a proteção legal não pode se dar de maneira absoluta, sob pena de se inviabilizar o processo de execução, o qual, sempre friso, caminha em compasso com os interesses do credor. Obviamente que a mens legis de proibir a penhora de verbas salarias não tem por objetivo simultâneo, e nem poderia, frustrar a persecução cível executiva, cuja proteção ostenta semelhante patamar em nosso ordenamento. Destarte, entendo ser possível, em tese, a autorização de constrição em diminuto percentual da renda da parte executada, desde que isso, evidentemente não comprometa sua subsistência digna e de sua família. Compreendo que o requisito da plausibilidade do direito encontra-se parcialmente atendido. Como há perigo da demora, eis que há possibilidade, por exemplo, de realização de empréstimos, comprometimento com outras obrigações que diminuam a base de incidência, entendo que existe o alegado perigo da demora. Assim, também está demonstrada a urgência da medida postulada no presente caso. Demais disso, entendo que a constrição de 10% (dez por cento) da renda líquida da agravada não vai comprometer sua subsistência digna e a de sua família. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a antecipação da tutela de urgência recursal, de modo a reconhecer a possibilidade da constrição sobre o salário da agravada, no percentual de 10% (dez por cento) de sua renda líquida. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, sendo a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador